Tribunal: STF
Processo: RE 214029
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. Diferenças salariais resultantes de planos
econômicos.  URP's de abril e maio de 1988. A jurisprudência do
Tribunal é no sentido de não estender o valor de 7/30 (sete trinta
avos) do percentual de 16,19% aos meses de junho e julho de 1988.
Recurso conhecido e provido